Tribunal: STF
Processo: RE 1392619
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Amazonas:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 3.431/2009. EFEITO EX NUNC. APROVAÇÃO DAS APELADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DOS CANDIDATOS COM CLASSIFICAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. APROVAÇÃO ANTERIOR A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA A NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. A declaração de inconstitucionalidade da Lei 3.431/2009 que criou os cargos para atendimento do Edital n. 01/2009 – CBMAM, observando o efeito ex nunc da inconstitucionalidade, não se trata de razão suficiente e eficiente para obstar a nomeação dos aprovados dentro do número de vagas.



    2. Tanto o deflagramento do certame, como a aprovação da Apelante neste se dá em momento anterior a declaração de inconstitucionalidade da norma que criou as vagas destinadas pelo Edital 01/2009 – CBMAM. 



    3. Os atos normativos trazem em si a presunção de que foram produzidos em estrita observância das normas legais e, acima de tudo, constitucionais, pois, se assim não fosse, a insegurança jurídica seria generalizada pela necessidade de comprovação de regularidade para a sua plena eficácia e vigência. 



    4. Recurso conhecido e desprovido” (fl. 1, e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, sem efeitos modificativos, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SUPRIDA. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    1. Existindo nos autos omissão sobre ponto do qual o julgador deveria se manifestar, deve ser suprida na forma do art. 1.022, inciso 11, do CPC.



    2. documento incrustado à f1. 63 dos autos principais não demonstra a data em que a candidato comunicou à Administração Pública a sua desistência em relação à vaga e nem tem esse propósito, servido tão somente como declaração de fato.



    3. Vale ressaltar o posicionamento perfilhado por esta Corte de Justiça quanto ao certame regido pelo Edital n. 001/2009-CBMAM possuir natureza sui generis em razão da Lei Estadual n. 3.437/2009, a qual, posteriormente, declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça, motivo pelo qual instaurou situação excepcional que permitiu a não convocação, e, consequentemente, nomeação dos candidatos aprovados no referido concurso público, dentro do prazo de validade. 



    4. Contudo, somente anos após o término de validade do referido concurso público, prevaleceu o entendimento de que a legislação combatida não atingia as vagas constantes no Edital n. 01/2009-CBMAM, motivo pelo qual o concurso publico seria válido e os candidatos nele aprovados deveriam ser chamados, ainda que após expirado o seu prazo de validade.



    5. Logo, circunstâncias excepcionais influenciaram no prazo para convocação dos aprovados, razão pela qual não é razoável que o prazo de validade seja utilizado como óbice para a nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ou que passaram a integrar as vagas em função da desistência dos melhores colocados.



    6. Embargos conhecidos e providos, sem efeitos modificativos” (fls. 1-2, e-doc. 7).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, III e IV do art. 37 da Constituição da República.



    Assevera que “as nomeações dos candidatos aprovados dentro do número de vagas haviam ocorrido fora do prazo de validade do certame por força de ordem judicial. Portanto, as desistências dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ocorreram após o decurso do prazo de validade do certame. E, mesmo assim, foi reconhecido o direito subjetivo à nomeação aos impetrantes, ora recorridos, candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital” (fl. 3, e-doc. 20).



    Questiona “se a Administração, que possui discricionariedade para nomear até o último dia do prazo de validade do certame, determinado candidato, e se este vier a desistir um dia depois, o candidato seguinte na ordem de classificação teria direito subjetivo à nomeação? Crê-se que não, pelos mesmos motivos que se crê que não há como prosperar a tese dos impetrantes, já que a desistência ocorrera fora do prazo de validade do certame, sob pena de violação direta do art. 37, III e IV da Constituição, que preveem conjuntamente que os concursos possuem prazo de validade, prorrogável por uma única vez pela Administração” (fl. 9, e-doc. 20).



    Salienta “não se admit(ir) prorrogação por tempo superior ao previsto no texto constitucional nem se permite prorrogação do prazo de validade do certame pelo Poder Judiciário. De modo que, uma vez encerrado o prazo de validade do certame, o mesmo deixa de ser ato apto a produzir o efeito de produzir listagem de candidatos apta a possibilitar a investidura em cargo público” (fl. 9, e-doc. 20).



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido para que seja reconhecida a violação ao art. 37, III e IV da Constituição da República, reformando-se o acórdão recorrido para com isso lançar decreto de improcedência total dos pedidos autorais” (fl. 9, e-doc. 20).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4.  No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.099-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, este Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação” (Tema 161):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (DJe 3.10.2011).



    No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou que “o Pleno desta Corte vem reconhecendo o direito dos aprovados dentro do número de vagas no concurso para o quadro do Corpo de Bombeiros, sempre com base no que sedimentou o STF no julgamento do RE 598.099/MS“ (fls. 4-6, e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido foram acolhidos para complementar a fundamentação, no sentido de que “circunstâncias excepcionais influenciaram no prazo para a convocação dos aprovados, razão pela qual não é razoável que o prazo de validade seja utilizado como óbice para a nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ou que passaram a integrar as vagas em função da desistência dos melhores colocados” (fl. 4, e-doc. 17).



    O Tribunal de origem aplicou corretamente a tese de repercussão geral fixada no Tema 161 de repercussão geral, para reconhecer situação excepcional apta a validar a nomeação das candidatas aprovadas. 



    5. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ter direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público, com a ressalva de superveniente impossibilidade ou desnecessidade do provimento do cargo.



    Esse direito também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre os postulantes ao cargo por desistência de candidatos classificados em colocação superior. Confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CF/88. IMPROCEDÊNCIA. 1. O Plenário desta Corte firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte e pacífica no sentido de que não viola o princípio da separação de Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 956.521-AgR/TO, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.11.2016).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário recebidos como agravo regimental. Direito Administrativo. Concurso público. Candidato aprovado. Classificação fora do número de vagas previsto no edital. Desistência de candidato mais bem classificado. Direito à nomeação. Restrições orçamentárias. Não comprovação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O direito subjetivo à nomeação se estende ao candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital que, em decorrência da desistência de nomeação por parte de candidatos classificados em colocação superior a sua, passe a se enquadrar no número de vagas previsto. Precedente. 2. As instâncias ordinárias concluíram, expressamente, pela ausência de provas aptas a corroborar a tese do Estado do Paraná acerca da impossibilidade de nomeação da parte autora em virtude dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. Foge do campo do recurso extraordinário o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental provido para se negar seguimento ao recurso extraordinário do Estado do Paraná” (RE n. 1.317.668-ED, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.6.2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS LISTADOS ENTRE AS VAGAS OFERTADAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DAQUELE QUE, ANTERIORMENTE RELACIONADO NO CADASTRO DE RESERVA, PASSA A CONSTAR ENTRE O QUANTITATIVO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo assentou ter direito à nomeação o candidato que, embora figurando no cadastro de reserva, passa a constar no quantitativo de vagas previsto no edital em decorrência da desistência ou do impedimento daqueles anteriormente listados entre as vagas ofertadas. Precedentes. 2. Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista tratar-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.319.254-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.1.2022).



    6. Sobre a controvérsia referente a candidatos aprovados no concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, previsto no Edital 01/2009-CBMAM, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu ser aplicável o Tema 161 de repercussão geral, para garantir o direito à nomeação em vagas surgidas por desistência de candidatos mais bem classificados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 598.099-RG/MS – CARACTERIZAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPETRAÇÃO DE CLÁUSULA DE EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF E 454/STF – PRECEDENTES (STF) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.197.112-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.5.2020).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.243.421/AM, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 29.11.2019; Recurso Extraordinário n. 1.377.939/AM, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 9.5.2022; Recurso Extraordinário n. 993.811/AM, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.3.2018; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 993.812/AM, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 22.6.2018.



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora